Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-22.2017.8.11.0102
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000258-22.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO NATALINO DANIELI - CPF: 034.272.509-20 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DANIELLI - CPF: 675.810.059-68 (APELANTE), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (APELADO), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), NEURIDE ZUCCHI MISTURINI - CPF: 571.174.201-97 (APELADO), OSVALDO NATALINO DANIELI - CPF: 034.272.509-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS PROCEDENTES – DECISÃO SURPRESA – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – CHEQUE – DOCUMENTO SUFICIENTE PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGO 700 DO CPC – MONITÓRIA PROCEDENTE – CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão surpresa se configura apenas quando fundamentada em matérias não discutidas previamente pelas partes (artigos 9o e 10 do CPC).

Presentes os requisitos elencados no art. 700 do CPC, impõe-se o prosseguimento da Ação Monitória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada improcedente, com a condenação do autor para arcar com as custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a sentença de improcedência ignorou o “
título de crédito plenamente válido
” apresentado nestes autos, pois considerou somente o
decisum
proferido na Ação Declaratória de ato jurídico com pedido de reparação de danos e de tutela antecipada para suspensão de pagamento e/ou bloqueio de valores, distribuída sob o n. 000096-27.2017.8.11.0102.

Diz que o Juízo violou o princípio do contraditório ao trazer para os autos decisão surpresa sem a intimação das partes.

Afirma que naquela demanda não houve anulação dos títulos e sim a convalidação como doação até a metade da herança.

Pugna pela reforma da decisão com o reconhecimento do título.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (ID. 217808846).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs a Ação Monitória contra os apelados sob o argumento de que lhe era devida a quantia de R$6.500,00, oriunda da Cártula Bancária n. 003903, emitida pela Cooperativa de Crédito Sicredi, com vencimento em 8-12-2015.

Diz que no dia seguinte ao vencimento apresentou o cheque no banco, mas esse foi devolvido em razão da sustação ou revogação. Por fim, instruiu a inicial com o cheque e planilha do débito atualizado.

Os apelados opuseram Embargos à Monitória e, dentre outras alegações, aduziram quanto à ilegitimidade do apelante, uma vez que o cheque em questão foi omitido em favor de Fiorindo Compagnoni.

Relataram também que o espólio de Fiorindo Compagnoni os notificou (ID. 217808832, p. 71) para não efetuar o pagamento da cédula, pois o endosso seria irregular (ID. 217808832, p. 71).

Ainda, pediram apensamento dos autos à Ação Declaratória (n. 000096-27.2017.8.11.0102), já que nela litigavam o apelante contra os herdeiros de Fiorindo Compagnoni, a fim de verificar a validade do negócio celebrado pelo
de cujus.

Destacaram que não se negam a pagar, desde que haja segurança jurídica no ato.

O juízo de origem julgou o processo pautado na sentença proferida nos autos da Ação Declaratória (n. 000096-27.2017.8.11.0102) que foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) DECLARAR a simulação do negócio jurídico realizado pelo Sr. Fiorindo Compagnoni e Sr. Osvaldo Natalino Danieli e
reconhecer a doação
dos títulos de crédito/bens/direitos descritos na inicial.

b) DECLARAR
a nulidade dos títulos de crédito/bens/direitos doados ao demandado que ultrapasse metade da herança
deixada pelo de cujus Sr. Fiorindo Compagnoni, com efeito ex tunc e retorno das partes ao status quo ante.”
– ID. 130269187, daqueles autos. (grifei)

Dessa forma, o juízo entendeu que a documentação que instrui a inicial é “
demasiadamente fragilizada
” para demonstrar o
quantum
devido.

O apelante alega nulidade da decisão, diante do fato de que não foi intimado para se manifestar acerca da “
prova emprestada
” dos autos da Ação Declaratória e acrescenta que não poderia o juízo utilizar de “
provas que não estão presentes nos autos para a formação do convencimento
”.

Contudo, a Ação Declaratória mencionada foi aventada nos autos pelas próprias partes. Logo, não se trata de “
decisão surpresa
”, que fere o princípio previsto nos arts. 9o e 10 do CPC. E mais, o pedido de julgamento antecipado pelo apelante (ID. 217808839, em 7-12-2023) é posterior a prolação da sentença daqueles autos (ID. 130269187, em 27-9-2023).

Portanto, se não houve inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, não se justifica anular a sentença.

Quanto à validade do título, o art. 700 do CPC dispõe que a Ação Monitória pode ser proposta por quem possuir prova escrita sem eficácia de título extrajudicial.

Neste caso, o requisito foi devidamente atendido, uma vez que o cheque apresentado é título de crédito que representa a obrigação de pagamento.

Assim caberia aos apelantes comprovarem a quitação do débito, fato que não ocorreu. Pelo contrário, os apelantes confirmam a dívida.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUE
– PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 700 do CPC/15 (art. 1102, a, CPC/73), dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.
É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória
. O alegado pagamento do débito não restou comprovado, motivo pelo qual não merece reforma o decisum.”
(TJMT - APL: 00007661320138110100, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgamento: 27/09/2017, Terceira Câmara De Direito Privado, DJe: 02/10/2017)

Destaca-se ainda que a sentença proferida na Ação Declaratória (n. 000096-27.2017.8.11.0102) não anulou a eficácia do título, mas, basicamente, redistribuiu a forma de divisão. Todavia, esse fato que não é matéria desta lide, pois a Ação Monitória serve tão somente para a obtenção de um título executivo judicial para a cobrança de uma dívida.

Dessa forma, presentes os requisitos elencados no art. 700 do CPC, impõe-se a constituição do título executivo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.

Ainda, recomendo que seja intimado para compor o processo, na qualidade de litisconsórcio ativo, o espólio de Fiorindo Compagnoni.

Diante do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, devendo os apelados arcarem com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024